Tribunal: TJES
Processo: 0000631-93.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000631-93.2022.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE SILVA PULZ e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO PARCIAL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONCURSO FORMAL DE DEZ VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por três apelantes contra sentença que os condenou, nos termos do
art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, e art. 70, todos do Código Penal
, pela prática de
roubo majorado em concurso formal
contra dez vítimas, fixando as penas em 15 anos e 9 meses, 16 anos e 8 meses e 15 anos e 9 meses de reclusão, respectivamente. As defesas se insurgem contra a valoração negativa de circunstâncias judiciais, a cumulação de majorantes, a fração das atenuantes e a fixação do concurso formal, requerendo, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é possível o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base no mínimo legal;
(ii) estabelecer se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa devem implicar redução no patamar de 1/6;
(iii) verificar a possibilidade de cumulação das causas de aumento do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal;
(iv) analisar se a fração de 1⁄2 aplicada ao concurso formal de dez vítimas deve ser mantida;
(v) apreciar o pedido de direito de recorrer em liberdade formulado por um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a utilização de majorantes sobejantes, não aplicadas na terceira fase da dosimetria, para valorar negativamente circunstâncias judiciais, desde que não configurado
bis in idem
. Assim, mantida a negativação da culpabilidade do primeiro apelante, que teve o concurso de agentes sopesado apenas na primeira fase.

Afastada a valoração negativa dos antecedentes de dois apelantes, em conformidade com a
Súmula nº 444, do STJ
, por inexistirem condenações definitivas.

Mantida a negativação das circunstâncias e consequências do crime, diante da gravidade concreta dos fatos: prática de crime contra adolescentes e abalo psicológico intenso das vítimas.

A ausência de fundamentação para redução inferior a 1/6 nas atenuantes impõe o redimensionamento das penas intermediárias, conforme entendimento consolidado do STJ.

É legítima a
cumulação das causas de aumento
de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, desde que haja fundamentação concreta, nos termos do
art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
e da jurisprudência do STJ . A sentença fundamentou adequadamente a aplicação cumulativa, destacando o uso de arma de fogo, ameaças, disparos e a atuação conjunta dos agentes.

Mantida a fração de
1⁄2
(meio)
no concurso formal, em observância à orientação do STJ de que o aumento deve ser proporcional ao número de delitos, sendo adequada a fração máxima para seis ou mais infrações.

Indeferido o direito de recorrer em liberdade, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os fundamentos da custódia preventiva, nos termos do
art. 387, § 1º, do CPP,
e da jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 59, 68, parágrafo único, 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I;
CPP
, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgRg no REsp 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJE 5/3/2025.

STJ
, AgRg-AgRg-HC 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 03/04/2023.

STJ
, AgRg-HC 810.561/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 23/08/2023.

STJ
, REsp 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 27/10/2023.

STJ
, HC 174.506/AM, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000631-93.2022.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SILVA PULZ, JULIO CESAR DE SOUZA BONOMO, KELVYN ANTHONY PIMENTEL FERREIRA GUIMARAES

Advogado(s) do reclamante: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO, LUCAS SANTOS DE SOUZA, FLORENTINA DELUCCA BOECKE FILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação criminal interpostos por
Felipe Silva Pulz
,
Júlio César
d
e Souza Bonomo
e
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es
, todos inconformados com a r. sentença (id. 12307675 e 12307742) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal
, em razão da prática de roubo majorado em concurso formal contra dez vítimas, estabelecendo as penas definitivas dos apelantes
Felipe Silva Pulz
e
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es
, em
1
5 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
e do apelante

Júlio César
d
e Souza Bonomo
em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

todos em regime fechado.

A defesa de
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es
(Razões id. 12426186) pugna pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, buscando a redução da pena-base ao mínimo legal. Impugna, ainda, a cumulação das majorantes de concurso de agentes (1/3) e emprego de arma de fogo (2/3) na terceira fase, alegando violação à Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa de
Felipe Silva Pulz
(Razões id. 13238133) requer o redimensionamento da pena-base, pedindo o afastamento da negativação da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime. Postula, na segunda fase, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, argumenta pelo descabimento da aplicação cumulativa de majorantes, citando a Súmula 443, do STJ.

A defesa de
Júlio César
d
e Souza Bonomo
(Razões id. 13626465) requer a correta aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Pleiteia, ademais, a limitação do concurso formal a apenas 5 (cinco) vítimas e a aplicação do aumento em patamar mínimo, bem como a exclusão da cumulação das majorantes, nos termos do
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
. Subsidiariamente, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o
s apelantes foram condenados
, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, as defesas de
Felipe Silva Pulz
e
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es
, pugnam, em síntese, pela fixação das penas-bases no mínimo legal.

Ao analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do Código Penal, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, o magistrado sentenciante reputou desfavorável ao apelante
Felipe Silva Pulz
a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime, fixando a sua pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já em relação ao apelante
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimarães
foram negativados os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime, ficando a sua pena-base estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que concerne à culpabilidade reconhecida em desfavor do apelante
Felipe Silva Pulz
, verifico que a magistrada
a quo
sopesou o concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), majorante devidamente reconhecida e justificada durante a fundamentação constante na sentença, a qual pode ser utilizada para exasperar a pena-base, desde que não sopesada na terceira fase do pleito dosimétrico, conforme iterada jurisprudência sobre o tema. Confira-se:

7. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. [...] 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Assim, considerando que o concurso de agentes somente foi sopesado na primeira fase da dosimetria quanto ao apelante Felipe Silva Pulz, deve ser mantida a negativação da culpabilidade reconhecida na sentença.

Em relação aos antecedentes, verifico que assiste razão ao apelante Felipe Silva Pulz, uma vez que da análise dos autos depreende-se que ele responde a uma ação penal (nº
0000524-61.2022.8.08.0055)
, ainda sem trânsito em julgado, o que não pode ser valorado para negativar os antecedentes criminais, conforme Súmula nº 444, do STJ.

De
igual modo, também deve ser n
eutralizado os antecedentes criminais do
apelante
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es,
porquanto

tampouco há condenação definitiva em seu desfavor.

Em relação às circunstâncias do crime, ou seja, às informações alusivas ao tempo e ao local do crime, bem como a maneira de sua execução, comungo da mesma conclusão alcançada na r. sentença, eis que as circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia dos acusados.

Nesse particular, tem-se que o crime foi perpetrado contra adolescentes (vítimas de maior vulnerabilidade), sendo, ainda, utilizado veículo automotor para a concretização da empreitada criminosa e sua fuga, na tentativa de assegurar a impunidade dos agentes.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE. NOMEM IURIS DADO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO VINCULA JULGADOR AD QUEM. PREMEDITAÇÃO. MAIOR GRAU DE CENSURA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. O julgador
ad quem

não está vinculado ao
nomem iuris

atribuído à circunstância judicial, bastando que ele não se afaste do contexto fático utilizado pela instância ordinária, sendo, pois, plenamente possível a valoração da vetorial, ainda que sob título diverso, devendo ser respeitada, porém, as regras do
non bis in idem

e do
non

reformatio in pejus
. 3.
A premeditação no cometimento do delito, considerando que os agentes "(a) traziam consigo um simulacro

de arma de fogo, (b) utilizaram um veículo Gol onde os outros acusados esperavam para a fuga", o que demonstra que os réus planejaram antecipadamente a prática criminosa, justifica a manutenção da elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

(...)
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 792.057; Proc. 2022/0399090-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/05/2023).

Em relação às consequências do crime, tem-se que deve ser mantida a sua negativação, porquanto as vítimas, especialmente os adolescentes, sofreram forte abalo psicológico em decorrência do crime, diante do disparo de arma de fogo durante a ação e o fato de ter sido apontada arma de fogo para a cabeça de um adolescente. Nesse sentido, é relevante o depoimento judicial da vítima
Luiz Januário Santos da Silva, que destacou o grande trauma sofrido pelos adolescentes na ocasião.

Diante disso, afasto apenas os antecedentes criminais, e redimensiono a pena-base do apelante
Felipe Silva Pulz
para
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, e do apelante
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es
para 05 (cinco) anos de reclusão.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria da pena, as defesas requerem a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea, enquanto a defesa de
Júlio César
d
e Souza Bonomo
pugna pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa.

A esse respeito, da análise dos autos, verifico que o acusado
Júlio César
d
e Souza Bonomo,
em seu interrogatório em juízo, confessou a prática do crime de roubo, salientando que portava a arma de fogo, empregando a ameaça contra as vítimas, negando apenas ter efetuado o disparo de arma de fogo próximo às vítimas, salientando que o disparo teria sido acidental ao retornar para o carro. Dessa forma, tem-se que houve a confissão de todas as circunstâncias elementares do tipo penal, de modo que é devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor.

Quanto à atenuante da menoridade relativ
a
, verifica-se que já foi reconhecida em seu favor, remanescendo apenas a análise do
quantum
de redução aplicado pela magistrada sentenciante.

Quanto ao tema, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do Juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de redução de pena pela incidência da atenuante em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiç
a orient
a a aplicação da redução de pena pela aplicação
de
atenuante
s
no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com efeito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Assim, a aplicação de fração inferior a esta exige motivação concreta e idônea.
[...]. (STJ; AgRg-HC 826.637; Proc. 2023/0180423-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/08/2023).

N
ota-se que a incidência da fração de 1/6 (um sexto) não é uma imposição, mas uma recomendação a ser seguida em situações padrões, podendo o magistrado aplicar
quantum
diverso se assim entender cabível no caso.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante reduziu as penas dos acusados em decorrência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa em patamar inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base aplicada, sem proceder qualquer justificativa para adoção de tal redução.

Assim, evidente
que a redução feita pela

magistrada

a quo

deve ser modificada, eis que o patamar aplicado não restou devidamente justificado, devendo o reconhecimento da
s atenuantes da confissão e da menoridade relativa
resultar
em
numa redução na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2.
Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
.
Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Diante disso,
a
plico a redução de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida em favor dos acusados,
redimension
ando
as pena
s
intermediárias:
(i)

do réu
Felipe Silva Pulz
para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e
23 (vinte e três) dias;
(ii)
do réu
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es
para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, quanto ao acusado; e
(iii)

do réu
Júlio César
d
e Souza Bonomo
para 04 (quatro) anos, diante da limitação da Súmula nº 231.

Prosseguindo,
a
s
defesa
s

alega
m
não ser possível a cumulação de causas de aumento,
conforme
o disposto na Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Registro que somente houve cumulação de majorantes quanto aos acusados
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es
e
Júlio César
d
e Souza Bonomo
.

Isso considerado, verifico que não assiste razão às defesas em sua irresignação, uma vez que a Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça, e o atual entendimento jurisprudencial são no sentido de que não há irregularidade no cúmulo de majorantes, sendo necessária tão somente a fundamentação concreta que justifique a aplicação de cada causa de aumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II –
Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
. III –
In casu
, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento. " (fl. 54). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.561; Proc. 2023/0092133-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E II, DO CP (1º FATO). ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (2º FATO). PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA EM PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.[...] 3. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo) e, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes - quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes -, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo. 4.
Não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas no § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta
: várias vítimas tiveram a liberdade cerceada; o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas; e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 796.068; Proc. 2023/0002557-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

No presente caso,
apesar do alegado pela defesa,
a
magistrad
a

a quo
trouxe fundamentação para justificar de forma concreta a i
ncidência de duas majorantes
.
Confira-se o trecho da fundamentação constante na sentença:

“
Relata a denúncia um concurso de pessoas eis que os acusados subtraíram os patrimônios das vítimas em conjunto, todos devidamente qualificados nos autos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, os celulares e outros pertences diversos. Conforme os relatos das vítimas, os denunciados, mediante o uso de arma de fogo, passaram a efetuar ameaças às vítimas, além de efetuarem disparos de aviso, e encostaram as armas em duas vítimas menores de idade.

[...]

Pretende a defesa do acusado Felipe, que seja reconhecida a participação de menor importância do mesmo. Contudo, o escopo probatório é contrário a essa tese, uma vez que foi descrito pelas testemunhas a ação de três pessoas no assalto. Em dissonância, a alegação da defesa, não devendo prosperar a sua pretensão de aplicação do artigo 29, §1º, do CP.

No que se refere à causa de aumento de pena, não restaram quaisquer resquícios de dúvidas sobre a necessidade da aplicação das previstas art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CP, ou seja, concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo. As provas existentes nos autos são convincentes e bastante robustas
”.

Diante das circunstâncias narradas na sentença, reputo que está devidamente justificada a cumulação das causas de aumento previstas no § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Dessa forma, na terceira fase, quanto ao acusado
Felipe Silva Pulz
,
diante da incidência da causa de aumento do
§ 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, no patamar de 2/3
(dois terços),
estabeleço a pena de
8 anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Quanto ao acusado
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es,
i
ncidem a majorante do art. 157,
§ 2º, inciso II, do Código Penal, na fração de 1/3

(um terço), e a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, na fração de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo a pena em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Já em relação ao acusado
Júlio César
d
e Souza Bonomo
também
i
ncidem a majorante do art. 157,
§ 2º, inciso II, do Código Penal, na fração de 1/3

(um terço), e a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, na fração de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo a pena em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.

Prosseguindo, as defesas pugnam, ainda, pela redução da fração aplicada a título de concurso formal, consignando que somente foram ouvidas 05 (cinco) vítimas em juízo, de modo que somente poderia ser reconhecida a prática de cinco crimes em concurso formal.

Não obstante isso, todas as vítimas e testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que os ofendidos estavam em um grupo de 10 (dez) pessoas, sendo que todos tiveram bens subtraídos na ocasião.

Dessa forma, revela-se inconteste que o delito foi cometido contra as vítimas
Luiz Januario Santos da Silva, Leonardo Melaré Dias, Hugo Cuter Scarlate, Gabriel Teixeira Furquim Siqueira, Pietra Meira Ferreira, Beatriz Sandin Castilho, Victor Hauari, Isabella Santos Cardoso e Lorena Adulis e Ivana Andrea Alves Alvaro Gomes Adulis, conforme narrado na denúncia e corroborado pela prova produzida em juízo.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento do concurso formal próprio, eis que evidenciado nos autos que os acusados, dentro do mesmo contexto fático, ofenderam a
esfera patrimonial de
dez
vítimas
distintas.

Assentadas essas premissas, tampouco é o caso de redução da fração aplicada quanto ao concurso formal, eis que a fração utilizada pel

“[...] Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha,

Dessa forma, mantenho o patamar aplicado a título de concurso formal.

Com base no exposto, diante do concurso formal de crimes e da fração de 1⁄2 (meio) aplicável ao caso, estabeleço as penas finais
:
(i)

para
o réu
Felipe Silva Pulz,

de

12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
;
(ii)

para o
réu
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es
de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
; e
(iii)

para o
réu
Júlio César
d
e Souza Bonomo
de
13 (treze) anos e
04
(quatro) meses de reclusão.

Por fim, a defesa de
Júlio César
d
e Souza Bonomo
requer seja deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Sobre o tema,
verific
a-se que a prisão do recorrente foi mantida com base no disposto no §1º do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória,
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia cautelar foi decretada e, consequentemente mantida por ocasião do édito condenatório,
em razão de terem permanecido inalterados os motivos que determinaram a prisão do apelante,
não h
avendo
constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daquele que fo
i
preso preventivamente e nesta condição permanece
u
durante a instrução criminal.

Es
s
a é também a orientação
do colendo Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que

“
não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação.”

(HC 174.506/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA).

Também n
esse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Assim, mantenho a custódia preventiva.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, redimensionando as
penas d
o réu
Felipe Silva Pulz
para

12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
do
réu
Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimar
ã
es
para

13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão,
e d
o
réu
Júlio César
d
e Souza Bonomo
para

13 (treze) anos e
04
(quatro) meses de reclusão,
mantidos os demais fundamentos constantes na sentença
.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)